Tribunal: TJMT
Processo: 1005606-09.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005606-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), REGINAMAR ISMERIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 831.570.501-68 (AGRAVANTE), ROMAMTIELE ELIAS COUTINHO FERREIRA DA SILVA - CPF: 627.805.811-15 (AGRAVADO), VIRMONDES FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 654.698.791-00 (AGRAVADO), ODENICIA MARTINS DOS REIS - CPF: 284.784.281-00 (AGRAVADO), ESPOLIO DE VIRMONDES FERREIRA DA SILVA (AGRAVADO), ROMAMTIELE ELIAS COUTINHO FERREIRA DA SILVA - CPF: 627.805.811-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – PERÍCIA DE EXUMAÇÃO E ANÁLISE DE DNA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – SITUAÇÃO MITIGADA –
PRELIMINAR REJEITADA
- CERCEAMENTO DE DEFESA - PREJUÍZO EVIDENTE - NOVA REALIZAÇÃO DO ATO - NECESSIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

O recurso de agravo é sempre cabível para situações em que não há como aguardar rediscussão futura em eventual apelação.

É nula a prova quando não oportunizada às partes a efetiva participação, sendo evidente a violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. E nada impede a renovação do ato probatório uma vez que não haverá prejuízos às partes, pelo contrário, atribuirá maior grau de certeza, o que também é de interesse dos réus.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, na Ação de Investigação de Paternidade n. 0002559-05.2009.811.0010, não acolheu o pedido de nulidade e homologou o laudo pericial.

A agravante alega violação ao contraditório e à ampla defesa pois não lhe foi oportunizada a participação na produção da prova, consistente na realização da exumação e colheita do material genético, pois não foi lhe dada ciência da data designada.

Diz que “
Sequer houve a coleta de material genético da Agravante, sendo informado pelo Perito e acolhido pelo magistrado que tal material fora colhido em perícia anterior
”.

Argumenta que “
A ausência da Agravante ou de seu procurado maculou o laudo irremediavelmente, não houve, por exemplo, a possibilidade do assistente técnico coletar elementos para a realização de contra laudo
”.

Requer o reconhecimento da nulidade do laudo e a determinação de nova perícia.

Contraminutas nos IDs. n. 164152197, 164205692 e 164908195.

Parecer pela ausência de interesse que justifique a intervenção do Ministério Público (ID. 171609153).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC

Os agravados suscitam preliminar de não conhecimento do Recurso sob o fundamento de que a decisão agravada não se encontra nas hipóteses elencadas no art. 1015 do CPC.

No caso identificado como Tema Repetitivo 988, em que são representativos da controvérsia os recursos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, ambos de Mato Grosso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu, em 5/12/2018, que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 tem taxatividade mitigada e admitiu a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação.

Assim, patente o cabimento deste Recurso, vez que a prova pela qual a agravante busca a nulidade é a conclusão do exame de DNA, objeto central da Ação, e com ela foi declarado o encerramento da fase de instrução.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO REJEITADA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 1 -
O diferimento da irresignação contra decisão que pode influir diretamente na fase instrutória do feito para futuro recurso de apelação configura violação dos direitos a duração razoável do processo e a celeridade de sua tramitação, consagrados no artigo 5º, LXXVIII da CR e no artigo 4º do CPC.
2 - Inexistindo nos autos indício capaz de demonstrar alguma incorreção no laudo elaborado pelo expert, não ha qualquer óbice à homologação deste. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 06885236120198090000, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 27/04/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/04/2020)

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A agravante alega violação ao contraditório e à ampla defesa pois não lhe foi oportunizada a participação na realização da perícia, consistente na realização da exumação e colheita do material genético, pois não foi lhe dada ciência da data designada.

O direito ao conhecimento da origem genética, enquanto atributo da personalidade é indisponível, de modo que a relevância dessa garantia impõe uma investigação cuidadosa para afastar de modo inconteste qualquer dúvida.

O art. 474 do CPC dispõe que "
As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova.”

Da análise do trâmite processual, consta que foi realizada perícia judicial e apresentado o laudo referente à exumação de Virmondes Ferreira da Silva e teste de DNA com relação a autora, ora agravante, cujo resultado foi inconclusivo em razão da degradação dos materiais genéticos do investigado (de mais de trinta anos), razão pela qual foi determinada nova perícia, desta vez com a exumação de Azarias Ferreira da Silva, irmão daquele e pai registral dela.

A primeira data agendada para 10-08-2022 foi redesignada para 05-10-2022, sem a intimação das partes, sendo que o perito apresentou em 25-01-2023 o laudo cujo parecer é pela existência de vínculo de paternidade entre Azarias Ferreira da Silva e a autora (Id. 108133240).

Com isso, as partes foram intimadas para manifestarem, momento em que a agravante discordou do resultado sob o argumento de que, além da ausência da sua intimação, do seu advogado e seu assistente técnico, o seu material genético não foi colhido e o expert teria deixado de fazer uma análise comparativa com o laudo anterior (Id. 108133240).

Como visto, é evidente a irregularidade visto que nem a autora e nem o assistente por ela indicado puderam participar dos trabalhos, e embora o perito tenha indicado o método utilizado no laudo, somente o acompanhamento
in loco
possibilita a aferição de que a técnica foi empregada de maneira correta e se ela é predominantemente aceita pelos especialistas da área de conhecimento.

Sobre a matéria:

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PROVA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. ELEMENTOS ROBUSTOS QUE MACULAM A CONFIABILIDADE DO EXAME REALIZADO. REPETIÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS EM COMPARAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.

Em ação de investigação de paternidade, impõe-se um papel ativo ao julgador, que não deve medir esforços para determinar a produção de provas na busca da verdade real, porquanto a pretensão fundamenta-se no direito personalíssimo, indisponível e imprescritível de conhecimento do estado biológico de filiação, consubstanciado no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana
(CF, art. 1º, III).

2. Se o resultado negativo do exame de DNA contradiz as demais provas produzidas nos autos, deve-se converter o feito em diligência, a fim de que novo teste de material genético seja produzido, em laboratório diverso, com o intuito de minimizar a possibilidade de erro. Nesse sentido: REsp 397.013/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2003, DJ de 09/12/2003, p. 279.

3. Tal situação ficou evidenciada na espécie, visto que o acórdão estadual contém elementos robustos que colocam em dúvida a confiabilidade dos exames realizados e causa perplexidade a dissonância das conclusões apresentadas nos dois laudos constantes dos autos, realizados com o mesmo material genético coletado, pelo mesmo laboratório e assinado pelo mesmo expert, que somente servem para gerar discórdia, ou seja, produzir dúvidas inafastáveis quanto ao seu real valor e resultado, e, por consequência, seus desprestígios - tanto do primeiro quanto do segundo exame -, a exigir a realização de necessária contraprova.

4. O Tribunal a quo, ao dar parcial provimento à apelação, para desconstituir a sentença de indeferimento da contraprova, determinando o retorno dos autos à origem a fim de se realizar novo exame de DNA, em laboratório diverso, e com as mesmas partes, decidiu em conformidade com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que atrai o óbice previsto na Súmula 83 do STJ. 5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, em face da inexistência de similitude fático-jurídica entre o v. acórdão estadual e os paradigmas.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1741944/AC, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 11/04/2019).

Dos demais Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -
PERÍCIA TECNICA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES - DATA E LOCAL DA PERÍCIA - INDISPONIBILIDADE DO PJE -COMPROVADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA PERÍCIA - NOVA REALIZAÇÃO - NECESSIDADE
. Nos termos do art. 474, do CPC, as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção da prova.
O objetivo dessa norma processual é permitir que as partes, que têm interesse na realização da perícia, possa dela participar, acompanhando os métodos a serem utilizados, conferindo transparência e lisura ao processo, inclusive com fins de possibilitar eventual impugnação.
Uma vez verificado que a ausência de intimação das partes para o acompanhamento dos trabalhos periciais, acarretou cerceamento ao direito de defesa, a consequência é a anulação do laudo apresentado e a determinação de realização de nova perícia.

(TJ-MG - AI: 10000211218615001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 14/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGAÇÃO DE LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS-LER/DORT. BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE LOCAL E NEXO CAUSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.IMPERIOSA ANULAÇÃO DO DECISUM PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA, COM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. PRECEDENTES DO STJ. De acordo como o artigo 474 do Código de Processo Civil, "As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova. "
Ausência de prévia intimação da parte para a realização da diligência pericial que caracteriza cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença, determinando-se a reabertura da fase instrutória do feito para a realização de nova perícia de local e de nexo de causalidade
. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 02191000320108190001, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 05/08/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2021)

Assim, com base no princípio constitucional do contraditório, na busca da verdade real e na conjuntura fática, tem-se que a renovação do ato probatório não trará prejuízo, pelo contrário, atribuirá maior grau de certeza, o que também é de interesse dos apelados.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para determinar a
renovação da exumação e a realização de novo exame de DNA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023